Tribunal: TJMT
Processo: 1002218-35.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1002218-35.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: ADELAR CAPPELLARI
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop, que na Ação Declaratória de Nulidade no 1022226-22.2021.811.0015, deferiu o pedido liminar e determinou a suspensão dos efeitos do Auto de Infração no 0062-D e do Termo de Embargo no 0024-D, até final desfecho da presente ação, sob o fundamento de te ocorrido cerceamento de defesa.
Afirma, em síntese, inexistência de ofensa ao contraditório e ampla defesa, pois o Agravado apresentou defesa administrativa com juntada de vários documentos e mapas fotográficos.
Desta forma, requer a concessão de efeito suspensivo.
É o sucinto relatório.
Para a concessão do efeito suspensivo recursal, necessário que a decisão recorrida traga risco de grave dano de difícil ou impossível reparação, bem como demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou ainda deferir antecipação de tutela recursal, conforme preceitua o art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do atual CPC, in verbis:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
(...)
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;
No caso em tela, ao analisar a ação de base e todos os documentos a ela anexados até este momento, constata, ao menos nesta fase processual de cognição horizontal, a existência da probabilidade do provimento do recurso, pois ao Agravado foi-lhe assegurado a plena defesa na seara administrativa.
Verifica-se que o Agravado, no âmbito do Processo Administrativo no 377429/2016, teve, a todo tempo, pleno acesso aos autos, tendo, sido, inclusive, apresentado várias petições.
Apenas para ilustrar as várias oportunidades de manifestação nos autos, cito, os protocolos no 425176/2016 e 193247/2017 (Id. 72339218 da ação de base).
Houve apresentação de Defesa Administrativa com juntada de diversos documentos e relatórios (protocolo no 425162/2016), bem como Recurso Administrativo (protocolo 493049/2017) e Pedido de Revisão (protocolo 409371/2021), conforme se infere nos Id’s 72339218 e 72339220 da ação de base.
Importante destacar ainda que o Agravado esteve, a todo tempo, sempre representado por advogado devidamente constituído.
Insta consignar ainda que a decisão administrativa impugnada foi revista dentro da Administração Pública, por meio de respectivo recurso (já mencionado), não havendo que se falar em cerceamento de defesa.
Nesse sentido a jurisprudência, in verbis:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - INFRAÇÃO AMBIENTAL - CERCEAMENTO DE DEFESA NA ESFERA ADMINISTRATIVA - INOCORRÊNCIA - DUPLO GRAU RECURSAL ADMINISTRATIVO - OBSERVÂNCIA. - Considerando-se que o elemento objetivo do tipo para a aplicação da multa ambiental prevê a prática de atividade potencialmente poluidora, que resulte ou possa resultar em dano, não há necessidade de comprovação do dano para a incidência da sanção, sendo prescindível a produção de prova quanto à ocorrência do dano. - A Constituição da República de 1988 não garante o duplo grau recursal na esfera administrativa, mas o ente público pode tratar, por meio de norma infraconstitucional, da garantia de revisão da decisão administrativa por órgão hierarquicamente superior. - Compete à Unidade Regional Colegiada do Conselho Estadual de Política Ambiental - COPAM o julgamento do recurso contra infração ambiental (art. 9o, inciso V, alínea "b", do Decreto estadual no 46.953/2016). (TJ/MG - Apelação Cível 1.0000.21.189336-7/001, Relator(a): Des.(a) Renato Dresch , 4a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/12/2021, publicação da súmula em 17/12/2021)
Diante do acima exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo recursal.
Oficie-se o Juízo a quo para prestar informações no prazo de 10 (dez) dias.
O Agravado já apresentou contraminuta, conforme Id. 121788952.
Dê-se vista dos autos a d. Procuradoria Geral de Justiça, nos termos do art. 1019, III, do CPC.
Após, conclusos os autos.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora